Tribunal: TJES
Processo: 5001104-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001104-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDER GOMES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informatica. Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, passando a referida situação de mera suposição.

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, não tendo o consumidor se certificado, quando do pagamento, da diferença do beneficiário do boleto. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, negando provimento ao recurso da autora e dando provimento ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedidos formulados. Condeno a parte autora em custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida. Sem custas e honorários em relação ao recurso do requerido, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001104-61.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CLEIDER GOMES e BANCO VOTORANTIM

RECORRIDO:
CLEIDER GOMES e BANCO VOTORANTIM

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE NO PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDADORES COM ACESSO A DADOS SENSÍVEIS DE CLIENTES DA REQUERIDA. VAZAMENTO DE DADOS COMPROVADOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. SENTENÇA SERVINDO COMO QUITAÇÃO DO DÉBITO FRAUDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que na data de 17/12/2020 fez contato com o banco requerido, por meio do seu site oficial, clicando na opção
chat robô
a fim de verificar a possibilidade de quitação antecipada das parcelas do seu contrato. Relata também que foi atendida e que foram confirmados seus dados pessoais sem que a mesma
os
tenha informado, o que a levou a crer que se tratava de serviço legítimo. Sustenta, ainda, que lhe foi encaminhado boleto para quitação do débito, que foi pago em total boa fé.

Não obstante, alega que, na verdade, se tratava de golpe, uma vez que o pagamento não foi reconhecido pelo banco réu.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da autora ora recorrente recorrida.

Ressalta-se que o juízo
a quo
entendeu por desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da demanda, fato que é verificável na decisão anexa sob o ID 2499467, onde foi indeferido o pedido de dilação probatória formulado pelo primeiro demandado. Sendo assim, a análise do caso é realizada a partir da prova documental anexa, a qual reputo como suficiente para solução da matéria.

Passo para a análise dos recursos interpostos.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BANCO VOTORANTIM:

Adentrando no mérito e o ponto controverso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que compartilho do entendimento do magistrado sentenciante.

Via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que realmente se trata de caso de fortuito interno, ocorrido em meio à atividade bancária, isto é, o claro vazamento de dados que contribuiu de forma significativa para o golpe sofrido pela parte autora.

De fato, existem ressalvas que devem ser levadas em consideração ao se lidar com conteúdo comprobatório oriundo de conversas de
whatsapp
, entretanto, a conversa no aplicativo com o fraudador que tinha conhecimento de diversos dados sensíveis da parte autora (ID 2499379) não é a única evidência de que houve o referido vazamento.

Colho dos autos que outros consumidores tiveram experiências semelhantes com a relatada pela requerente, todas na página do “Reclame Aqui” (IDs 2499404, 2499405 e 2499406). Em todos esses casos, houve relato do vazamento de dados, e de como os fraudadores obtiveram acesso a dados como nomes, CPFs, números de contratos, informações sobre empréstimos, entre outros.

Também presentes nos autos sentenças em demandas judicializadas por outros consumidores em face do banco requerido pelo mesmo ocorrido: fraudes possibilitadas por vazamento de dados (IDs 2499361, 2499362, 2499363, 2499409, 2499410 e 2499411). Em todos os casos, a falha na prestação do serviço da requerida, caracterizada pelo vazamento de dados de seus clientes, foi evidenciada, o que torna o golpe sofrido pelos consumidores um fortuito interno, sendo descabida a atribuição de culpa exclusiva ao consumidor e alegação de falta de dever de cuidado.

Ora, é evidente que uma fraude onde o estelionatário possui dados sensíveis confiados ao banco é extremamente crível e de difícil discernimento para o indivíduo comum e de boa fé. Até por qu
e
se o consumidor passa seus dados ao banco é por que confia no mesmo, de forma que o conhecimento e a divulgação dessas informações por outras fontes é impensado.

Com a cumulação de todas essas evidências e seguindo o raciocínio construído, infere-se que mesmo que o ilícito em questão não tenha ocorrido por via direta com o banco, mas por intermédio de um terceiro fraudador, percebe-se que a ocorrência crime só foi possível por falha da instituição, que permitiu o vazamento de dados de seus clientes para terceiros. Dessa maneira, entendo que não há que se falar em exclusão da responsabilidade da instituição financeira.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE CLEIDER GOMES:

Descabida a alegação de responsabilidade solidária da requerida PAG SEGURO INTERNET S.A, uma vez que evidente que a mesma em nada contribuiu com o ocorrido. Na verdade, os fraudadores apenas utilizaram linha de boleto de pagamento próprio para forjar boleto falso (este que, por sua vez, foi compartilhado com a parte autora). Resta evidente que não houve qualquer tipo de falha na prestação do serviço ou fortuito interno que tenha dado causa ao ocorrido.

Com relação ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, apresento discordância com o juízo de primeiro grau. Certamente a falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente para a constituição do dano moral. Não obstante, o que se observa no caso é um caso grave de acesso a dados sensíveis confiados a uma instituição bancária por terceiros fraudadores.

Não parece razoável inferir que o fato de criminosos possuírem dados como CPF, números de contratos e informações bancárias é insuficiente para a constituição de ofensa a direitos personalíssimos, sobretudo à esfera íntima e pessoal da parte autora, que evidentemente teve seu equilíbrio psicológico abalado.

Há
que
se considerar, inclusive, que vivemos em uma era que os dados pessoais de cada indivíduo possuem grande valor, sendo dados sensíveis (como os vazados no caso) informações de maior valor ainda. Os dados podem ser utilizados para comercialização de produtos e propagandas, conhecimento de preferências particulares e outros aspectos privados de um indivíduo e até mesmo para criação de armadilhas e fraudes nocivas, como no caso em questão. A divulgação discriminada e desautorizada desse tipo de informação é conduta que deve ser interpretada como extremamente perigosa nos tempos modernos, além de ser rechaçada com o vigor da lei.

Dessa maneira, deve se arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sendo este montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais segura, minuciosa e diligente na prestação dos seus serviços
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço dos recursos interpostos
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida BANCO VOTORANTIM e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela requerente CLEIDER GOMES, de forma a julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando a condenação na quantia de R$ 5.000,00, corrigido e acrescido de juros da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Mantenho incólume os demais pontos da sentença.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a requerida BANCO VOTORANTIM ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
em primeiro grau.

Sem condenação de custas e honorários para o requerente CLEIDER GOMES ante a procedência de seu recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.